Tribunal: TJDFT
Processo: 0716552-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES FÍSICA E VERBAIS NO CONTEXTO DE RELAÇÃO AMOROSA. SUBTRAÇÃO DO FILHO EM COMUM POR QUATRO DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO FIXADA NA ESFERA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar à autora/recorrida a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, as partes mantiveram relacionamento amoroso por 3 (três) anos, vindo a terem um filho no curso da relação. A recorrida afirma que a convivência era abusiva, bem como que o recorrente sempre apresentou comportamento agressivo e violento, já tendo inclusive a agredido física e verbalmente. Narra que após o término do romance, em janeiro de2023, ao deixar o filho do então casal na casa da avó paterna, onde também reside o recorrente, ele levou o infante para lugar incerto e não sabido, ameaçando sumir com a criança, bem como de não lhe devolver o menor, além de dizer que ela jamais voltaria a ver o filho, inclusive afirmando que o mataria e que daria cabo da própria vida. Aduz que o recorrente permaneceu durante 4 (quatro) dias sem dar-lhe notícias sobre o menino e que somente conseguiu reaver o garoto após diligências de parentes, da polícia e do conselho tutelar. Também afirma que o recorrente foi condenado por tais fatos no âmbito da ação penal n° 0702903-71.2023.8.07.0007, que tramitou perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, tendo o referido Juízo fixado indenização mínima a título de danos morais no valor de 1 (um) salário-mínimo, a qual, contudo afirma não ser suficiente a reparar o enorme abalo emocional suportado com os fatos relatados.
4. O Juízo de origem asseverou: “(...)não remanescem dúvidas de que a ameaça deliberada, injusta e torpe intentada pelo requerido, sobretudo ao se utilizar do filho em comum das partes, justifica o acolhimento do pedido de majoração da indenização, sobretudo porque ocasionou a autora sentimento de inafastável e prolongada angústia, bem como extremo temor e aflição pela vida de sua prole, que só cessaram após 4 (quatro) dias e por intervenção das autoridades competentes”.
5. Nas razões recursais, o recorrente defende não ser cabível a majoração dos danos morais, pois estaria a violar a proporcionalidade e razoabilidade, além de possibilitar o enriquecimento sem causa da recorrida. Sustenta que não há provas do alegado abalo psicológico ou impedimento das atividades laborais da recorrida. Também argumenta que já houve fixação de danos morais no âmbito criminal e que o valor da indenização deveria considerar a capacidade econômica das partes. Ao final, pede a redução do quantum fixado na origem para quantia não superior a um salário mínimo.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz do Código Civil.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou evidenciado. No caso, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento do cotidiano.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
12. Da independência das instâncias. O Artigo 935 do Código Civil estabelece que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Com isso, a responsabilidade do agente numa esfera não implica necessariamente a sua responsabilidade na outra e vice-versa. Precedente: (Acórdão 1757017, 07670380220228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8.9.2023, publicado no DJE: 26.9.2023).
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado a pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade deferida.